Tribunal: TJSP
Processo: 0000709-47.2010.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - DANOS MATERIAIS – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - DANOS MATERIAIS – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.960/09 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Justa indenização, fixada, nos termos do Laudo Pericial oficial, mediante a adoção dos parâmetros contidos na NBR 14.653-2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e o método comparativo direto de dados de mercado. 2. Prevalência dos valores indicados na referida prova técnica, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, e não, 12%, desde o apossamento administrativo do bem imóvel, objeto da lide, pela parte ré, até a expedição do respectivo Precatório, ou então, o Ofício Requisitório de Pequeno Valor, nos termos do disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 (STJ: REsp no 1.118.103-SP, Rel. o I. Min. Teori Zavascki, Tema no 126; STF: ADIN no 2.332-DF, Rel. o I. Min. Roberto Barroso). 4. Incidência de juros de mora de 6% ao ano, a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, consoante o disposto nos artigos 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 e 100 da CF e, também, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, a título de observação, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 5. Inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09, às ações expropriatórias, quanto à incidência de juros de mora, por força do seguinte: a) adoção do critério da especialidade, relativamente ao Decreto-Lei no 3.365/41; b) observância do item no 3.1.2, do Tema no 905, do C. STJ. 6. Fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, norma jurídica especial em relação às disposições do CPC/15 (STJ: Tema no 184; STF: ADIN no 2.332-DF, Rel. o I. Min. Roberto Barroso). 7. Ação de procedimento comum (desapropriação indireta), julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada, acrescentando-se à r. sentença proferida na origem, apenas e tão-somente, o seguinte: a) incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, desde o apossamento administrativo do bem imóvel, objeto da lide, até a expedição do respectivo Precatório, ou então, o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41); b) incidência de juros de mora de 6% ao ano, a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado (artigos 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 e 100 da CF e, também, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, a título de observação, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência); c) arbitramento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte vencedora, no valor correspondente a 3%, sobre o montante do crédito. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes do r. pronunciamento jurisdicional de origem. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, parcialmente, provido, com observação.